Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002473-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES e outros
AGRAVADOS:- PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL e SEGUROS SURA S.A.
Agravo de Instrumento n. 1002473-27.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em Cumprimento de Sentença, deferiu a penhora on-line na conta do executado.
Os agravantes alegam que ofertaram um imóvel à penhora que não foi aceito pelos credores, porém o juízo a quo recusou a impugnação e determinou a formalização da constrição.
Dizem que depois a exequente requereu que fosse apresentada a (i) a certidão atualizada do registro do imóvel, e (ii) o termo de anuência do cônjuge do proprietário.
Afirmam que espontaneamente peticionaram nos autos, esclarecendo que quando indicou a penhora o imóvel registrado na Matrícula no 1234, do CRI de Alta Floresta/MT, em verdade, pretendia indicar o imóvel registrado na Matrícula no 2.947, do CRI de Alta Floresta/MT, visto que aquele inicialmente apresentado está em litígio (Ação Anulatória de Escritura Pública e de Registro n. 31181-25.2014.8.11.0041, que tramita na 5a Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá).
Frisam que esse outro bem está livre e desembaraçado, e foi avaliado em R$11.220,000,00, portanto o triplo do outro, é o dobro do débito.
Aduzem que os agravados se aproveitaram dessa ocasião para renovar a discussão sobre matéria preclusa, que é justamente a penhora de bem imóvel em detrimento dos ativos financeiros em razão da menor onerosidade do devedor.
Pontuam que foram bloqueados R$ 2.603.797,50, e o decisum violou o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).
Argumentam que a empresa executada é uma PEQUENA CENTRAL HIDROELÉTRICA que possui como única atividade econômica a comercialização de energia elétrica, sendo que o seu faturamento é completamente sazonal, e varia de acordo com o período das águas. E mais, todo o dinheiro bloqueado pela decisão a quo refere-se as economias armazenadas pela empresa para arcar com os custos fixos da empresa durante o período de seca que se aproxima, com destaque para as obrigações tributárias, trabalhistas e, especialmente, vultuosos financiamentos com instituições bancárias, cujas multas por inadimplemento são exorbitantes, e a manutenção do bloqueio poderá leva-la a um colapso financeiro.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A questão sobre a possibilidade de se penhorar o imóvel em detrimento de ativos financeiros já foi decidida.
Ocorre que os agravados afirmam que o bem não pertence mais à devedora desde 2005, e que houve má-fé ao ofertar imóvel de terceiro. Acrescentam que o segundo, ofertado em substituição, estava gravado com ARRESTO PRÉVIO À HIPOTECA LEGAL PENAL, conforme se depreende do trecho da escritura abaixo colacionada, e, evidentemente, naquela oportunidade não seria acolhido como garantia por esse Ínclito Juízo.
Como se vê, a situação dos imóveis está um pouco obscura, e precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a oitiva dos agravados.
Prudente, por ora, manter a constrição, mesmo porque não foi determinado o levantamento da quantia bloqueada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo, reforçando pelo não levantamento da quantia bloqueada até decisão final do Agravo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator